Tribunal: TJDFT
Processo: 0711685-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de obrigação alimentar no valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios.
2. O r. Juízo de origem fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação alimentar fixada na sentença observa as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
5. As necessidades da alimentanda, que tem 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de idade, são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. Os contracheques demonstram que o apelante está empregado formalmente como garçom e que aufere renda mensal bruta no valor de R$2.574,37 (dois mil quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos). A alegação de nascimento de outra filha, sem a efetiva demonstração do comprometimento da subsistência dos envolvidos, não justifica a fixação da obrigação alimentar em valor insuficiente.
6. Ausentes elementos indicadores de que a obrigação alimentar exorbita a possibilidade financeira do alimentante, que se encontra em idade produtiva e está formalmente empregado, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades da alimentanda.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.